Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016956-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA CELEBRADO POR CREDOR E RECUPERANDA – EXPLORAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – NOTIFICAÇÃO, PELO CREDOR, DA INTENÇÃO DE RETOMAR O IMÓVEL APÓS VENCIMENTO DO CONTRATO – AJUIZAMENTO, PELO CREDOR, DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AJUIZAMENTO, PELA RECUPERANDA, DE AÇÃO RENOVATÓRIA – FORMULAÇÃO DE PEDIDO, PELA RECUPERANDA, DIRETAMENTE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL RURAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO POR ONDE TRAMITAM DAS DEMANDAS ENVOLVENDO A RESCISÃO E A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA QUE SE ABSTIVESSE DE ADOTAR “TODO E QUALQUER ATO QUE IMPLICASSE RESCISÃO OU NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO” – RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO UNIVERSAL, DA ESSENCIALIDADE DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA, E NÃO DO IMÓVEL RURAL EM SI – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ENVIESADA DA TEORIA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – AVOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS DEMANDAS ENVOLVENDO RESCISÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A teoria da essencialidade dos bens decorre da interpretação do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 e sua aplicação corresponde à imposição de limitação temporária ao direito do credor extraconcursal (proprietário de bem dado em alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, ou objeto de compra e venda com reserva de domínio, ou futuro proprietário, no caso de promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade) de fazer prevalecer seus “
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
”, porque, durante o prazo de blindagem, fica vedada “
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
”. 2. Assim, a teoria da essencialidade dos bens se relaciona apenas com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido, sendo, pois, de todo desacertada sua invocação para impedir a retomada do imóvel objeto de contrato de parceria agrícola após esgotamento do prazo de vigência do pacto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016956-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003, declarou a essencialidade do contrato de parceria agrícola firmado entre agravante e
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.
, bem como reconheceu a competência daquele juízo para processamento das Ações de Rescisão do Contrato n.º 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.º 1000222- 04.2020.811.0022, em trâmite perante o Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Petra/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que se trata de
“deliberação manifestamente ilegal, e isto não apenas sob o enfoque do microssistema normativo de insolvência empresarial, mas das regras de competência absoluta delineadas no novel Código de Processo Civil, já que as ações avocadas compreendem a pretensão de retomada do imóvel (art. 47 NCPC). Aliás, a impropriedade do decisum vergastado também é decorrência de uma interpretação equivocada das disposições encerradas na Lei 11.101/05, em especial daquela fixada na parte final do §3º, do art. 49 e no próprio art. 47. Ademais, impende salientar que o próprio magistrado prolator da decisão, que neste momento reconheceu a essencialidade do bem em evidência, sentenciou nos autos decretando o encerramento da recuperação judicial, por entender que o plano foi cumprido durante o biênio legal.”;
que “
A primeira ação relacionada ao Contrato de Parceria foi ajuizada pela Jotta Participações em desfavor da Bom Jesus Agropecuária, qual seja, Ação de Rescisão do presente Contrato de Arrendamento c/c Perdas e Danos c/c pedido de tutela por despejo, distribuída em 17.07.2018, sob o Código n.º 70559, em virtude do desvio da finalidade do objeto contratual. Em suma, a Jotta Participações, proprietária da Fazenda Condor, cedeu a Bom Jesus parte da área do mencionado imóvel rural, para o cultivo de produtos agrícolas, tais como soja, milho e algodão. Contudo, em descumprimento ao contrato (Cláusula 8.1), a mesma passou a utilizar a referida área em finalidade diversa, eis que instalou no local uma operação de confinamento de bovinos, o que motivou o ajuizamento daquela ação.” “Recentemente, o magistrado de Pedra Preta/MT proferiu decisão determinando a especificação de provas, a qual foi apresentada por ambas as partes, aguardando somente a apreciação com o saneamento ou julgamento antecipado do mérito. Já em 28.02.2020, a Bom Jesus ajuizou a Ação Renovatória n.º 1000222-04.2020.811.0022, pleiteando a renovação automática do mencionado Contrato de Parceria, cujo vencimento é 30.08.2020, aduzindo não ter sido notificada, no prazo legal, quanto à intenção de não renovar. Em tutela de urgência, a Bom Jesus pleiteou a manutenção na posse do imóvel, mas tal pretensão foi acertadamente indeferida pelo magistrado de Pedra Preta/MT, o qual afastou a tese de essencialidade, por entender que já havia sido proferida sentença de encerramento da recuperação judicial. A referida decisão foi confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo Interno n.º 1008737- 94.2020.811.0000 (Doc. 07), distribuído sob a relatoria da Des. Antonia Siqueira Gonçalves, que também afastou a malfadada tese de essencialidade do bem.”

Enfatiza que
“qualquer debate afeto à essencialidade detém pertinência apenas enquanto perdurar o stay period, tratando-se senão de uma excepcionalidade provisória e cuja finalidade é proporcionar ao Devedor um cenário mais favorável em precedência à execução do plano eventualmente aprovado.”; que “a Fazenda Condor não integra o acervo patrimonial do Grupo BJ. Na realidade, a empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda., que integra o Grupo das empresas em recuperação judicial, apenas detêm a sua posse – em caráter provisório – por força da contratação ocorrida meses após o ajuizamento da ação de recuperação, sendo que tal negociação que se encontra na iminência de encerramento, consoante previsto na cláusula 3.3. Aliás, ao revés do obtemperado na decisão objeto desta insurgência recursal, não se trata de uma ruptura repentina, mas de uma situação em que a Agravante demonstrou tão somente que não possui interesse em renovar a parceria agrícola, posicionamento que já era de conhecimento das Agravadas há muitos anos, consoante já demonstrado anteriormente.” “In casu, a essencialidade se mostra abusiva e dissonante da própria teleologia que permeia a Lei n. 11.101/05, já que manifesta senão uma intenção de perpetuar uma empresa irrestritamente, ainda que isso acarrete um verdadeiro “efeito dominó” em relação às demais sociedades empresárias. De mais a mais, Excelência, imprescindível ressaltar que a sentença de encerramento da Recuperação Judicial das Agravadas já fora prolatada, e, inclusive, tal fato superveniente levou a ilustríssima Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO a rever a conclusão alcançada na oportunidade em que julgou o mérito do Agravo de Instrumento n. 1014254-17.2019.8.11.0000 (Doc. 08), interposto pelo BANCO VOTORANTIM, um dos credores do Grupo ora recorrido, em irresignação ao decisum proferido pelo Juízo a quo que, do mesmo modo, reconheceu a essencialidade de determinados bens em posse das Devedoras.”
Assegura que a decisão recorrida não pode prevalecer pois totalmente desprovida de fundamentos legais.

Requer, ao final, que seja a decisão suspensa para, no mérito
“reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, PARA NÃO RECONHECER a essencialidade sobre o Contrato de Parceira, relacionado à posse da Bom Jesus Agropecuária na Fazenda denominada Condor, de propriedade da Agravante, bem como para que seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT para julgar os processos relacionados ao mencionado contrato. Subsidiariamente, seja expedido ofício juízo da Única da Comarca de Pedra Preta/MT, comunicando-lhe sobre a decisão, determinando o regular prosseguimento das Ações de Rescisão Código n.º 70559 e Ação Renovatória n.º 1000222-04.2020.811.0022, viabilizando-se, deste modo, que a Agravante exerça o direito ínsito à sua condição de proprietária na retomada do imóvel.”
Juntou documentos.

A liminar restou deferida.

Opostos embargos de declaração, foi este rejeitado.

Interposto agravo regimental, foi o mesmo desprovido.

Em contrarrazões, os agravados suscitam a perda superveniente da pretensão recursal, porquanto
“por meio da r. decisão proferida nos autos da Ação Renovatória ajuizada pelas Agravadas (autuada sob nº 1000222- 04.2020.8.11.0022) em 26/8/2020, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT houve por bem declinar da competência para processamento daquele feito, eis que, em seu entendimento, por tratar de bens essenciais à manutenção das atividades das Agravadas e, por consequência, ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado, a ação deve ser processada e julgada pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (doc. 2)”
Quanto ao mérito, requer o desprovimento do recurso.

O agravante, devidamente intimado, se manifestou contrariamente a preliminar suscitada em contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES – OAB/MT Nº 7348.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE– PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Destaco, incialmente, que não há o que se falar em perda superveniente da pretensão recursal, porquanto o declínio da competência se deu somente em razão de ter o juízo da comarca de Rondonópolis declarado a essencialidade do contrato firmado entre as partes sendo esta declaração de essencialidade motivo de irresignação do agravante.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à possibilidade de declaração de essencialidade de contrato de parceria agrícola firmado entre
JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.
, bem como reconhecimento da competência daquele juízo para processamento das Ações de Rescisão do Contrato n.º 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.º 1000222- 04.2020.811.0022, em trâmite perante o Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Petra/MT, mesmo após a prolação de sentença encerrando a respectiva recuperação judicial.

Quando da análise da liminar, ressaltei que, com a prolação da sentença de encerramento, inviável reconhecer qualquer essencialidade de bem não elencado na recuperação. Ressaltei, ainda, que
a alegação de essencialidade dos bens deve ser feita até o encerramento da recuperação judicial, o que já foi feito por aquele juízo:

Entendi, na oportunidade, que o fato de estar suspenso o encerramento da recuperação judicial não interferia naquele momento pois tal suspensão não se deu por ordem daquele juízo, mas sim por ordem dessa magistrada, tendo aquele magistrado entendido como finalizado os seus trabalhos na recuperação judicial que agora pretende reviver.

Todavia, em uma análise mais acurada da matéria, tenho que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato,
o juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.

A propósito, esta Câmara já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. RECONHECIMENTO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL QUANTO AO MOMENTO DE ANÁLISE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADES DOS BENS QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. A lei não delimita o momento exato para a apresentação dos bens essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa submetida à recuperação judicial, servindo como barreira, tão somente, a própria lógica do procedimento, isto é, não pode o interessado pretender embaraçar ou inverter o sentido do instituto de recuperação judicial relacionando bens que não seriam ligados a atividade empresarial, ou mesmo surpreender a parte adversa, devendo, por isso, ser assegurado o exercício do contraditório. 2. O juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.3. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora. [...]” (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, Dje 19/05/2014)4. Decisão mantida.5. Liminar revogada.6. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10133376120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

E nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que encerra a recuperação judicial, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEM TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. 2. No caso, a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado, encontrando-se o processo ainda ativo e com despachos recentes do Juízo recuperacional. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 169765 / MG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2019/0360022-8 Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 01/12/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a interposição de recurso de apelação contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, o qual foi recebido no duplo efeito, de rigor a incidência da compreensão desta Corte no sentido de que, não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1554555/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 11/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO INTERPOSTO. DUPLO EFEITO. RECEBIMENTO. JUÍZO ATRATIVO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...]. 3. A interposição de recurso quando da extinção do processo de recuperação judicial, recebido no duplo efeito, impede o trânsito em julgado da sentença. Logo, permanece a competência do juízo que deferiu o pedido de recuperação, para a administração dos bens da empresa recuperanda. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da recuperação judicial para praticar quaisquer atos constritivos referentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. (EDcl no AgRg nos EDcl na PET no CC 139.068/DF, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/06/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM. AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONFLITO CONHECIDO. [...] 3. Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. 4. Outrossim,"até que seja editada a Lei prevista no § 3º do art. 155-A do CTN, embora as execuções fiscais não sejam suspensas com o deferimento da recuperação judicial, os atos de alienação ou de constrição que comprometam o cumprimento do plano de reorganização da empresa somente serão efetivados após a anuência do Juízo da recuperação judicial".
(AgRg no CC 129.622/ES, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 24/09/2014, DJe 29/09/2014
). 5. O juízo de valor acerca da essencialidade ou não do bem. o funcionamento da empresa cumpre ser realizada pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa em recuperação judicial. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e declarar competente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
. (EDcl nos EDcl no CC 128.618/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/03/2015)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÕES/IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITOS TRABALHISTAS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ASSIM, COMO EVENTUAIS ATOS CONSTRITIVOS NELAS AMPARADOS, DEVEM SER APRECIADOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OBSERVANDO-SE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO, QUE NÃO CABERÃO PEDIDOS DE HABILITAÇÃO, MAS SIM PEDIDOS DE IMEDIATO PAGAMENTO, COM AS MESMAS CONDIÇÕES EXISTENTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO PARA OS CREDORES DA CLASSE TRABALHISTA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJ-SP - AI: 20413174620208260000 SP 2041317-46.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO. Em que pese o encerramento da Recuperação Judicial por sentença confirmada por este eg. Tribunal, verifica-se que a referida sentença de encerramento ainda não transitou em julgado, pois pendente a apreciação de recurso de Embargos de Declaração, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para se manifestar a respeito do patrimônio da Recuperanda, nos termos do entendimento do Tribunal da Cidadania. Agravo de Instrumento parcialmente provido
. (TJ-DF 00471617820168070000 DF 0047161-78.2016.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que a sentença proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis não transitou em julgado, porquanto suspensa por esta magistrada, pode ele reconhecer a essencialidade ou não dos bens discutidos nos autos.

Ademais, bem asseverou o douto parecerista:

“Compulsando os autos, verifica-se que há a alegação de que a decisão que encerrou a recuperação judicial da ora agravante se encontra suspensa, em razão de liminar deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018689- 34.2019.8.11.0000.

De outro lado, a agravante alega que tramita na Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJ/MT o Agravo de Instrumento de nº 1008737-94.2020.8.11.0000, que indeferiu a liminar de manutenção da ora agravante na posse da Fazenda Condor, após o vencimento do contrato.

Analisando a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o juízo recuperacional deferiu a liminar para reconhecer a essencialidade do contrato de parceria agrícola entre as partes em razão da dependência que a recuperanda possui com tal atividade para o reerguimento da empresa, vejamos:

“Sob tal crivo, e após a acurada análise do pacto e dos demais documentos que aportaram aos autos, tenho que a declaração de essencialidade pleiteada pela recuperanda merece acolhida; na medida em que o objeto do contrato em lume condiz exatamente com as operações negociais desenvolvidas pela empresa em Recuperação Judicial e, notadamente, trata-se de avença essencial à manutenção das atividades empresariais da recuperanda, posto que diretamente afeta a elas.

Segundo consta, a existência de relação negocial entre as partes é de longa data e a atividade empresarial da recuperanda depende, precipuamente, da manutenção desse contrato, o qual vem sendo renovado sucessivamente ao longo do tempo. O plantio de terras é a atividade essencial da recuperanda e o rompimento contratual inegavelmente representará a paralisação parcial e/ou a alteração do plano de negócios da empresa em Recuperação Judicial (e na fase de cumprimento do plano aprovado), o que certamente influenciará diretamente (e de formam negativa) no funcionamento da empresa e nas chances de sucesso do processo recuperacional, que tem como objetivo maior a preservação da atividade empresarial.

Nesse contexto, resta inegável a essencialidade do contrato de parceria em voga, para a manutenção das atividades da empresa em Recuperação Judicial. Veja-se que os produtos obtidos com as lavouras são essenciais para a continuidade das ações práticas da recuperanda e, consequentemente, para viabilizar o plano de Recuperação Judicial que está em fase de cumprimento.

Por isso, nada obsta que, desde logo, seja coibida por este Juízo da Recuperação Judicial a resolução repentina de contratos de arrendamento rural e parceria agrícola, porque isso, embora não represente atos de alienação ou constrição, seguramente comprometerá o sucesso da Recuperação Judicial, dado que o cultivo de lavouras é, indiscutivelmente essencial à atividade econômica da recuperanda e, sendo assim, concernente a este Juízo.” (Id. nº 54013985, págs. 13/14).

Sendo assim, penso que a decisão singular não merece reforma, vez que em razão da suspensão do encerramento da recuperação judicial, prevalece os princípios que regem a recuperação judicial, visando o reerguimento da empresa recuperanda.

Ademais disso, sendo o contrato de alta relevância para as atividades econômicas da recuperanda, penso que deve ser mantida a decisão que manteve a essencialidade de tal contrato, sob pena de não lograr êxito no reerguimento da empresa.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V
OTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

V I S T A

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal)

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1000232-47.2016.8.11.0003) requerida pela empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA em face de seus credores, entre eles a agravante, acolheu pedido da recuperanda e declarou “
a essencialidade do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado entre a recuperanda Bom Jesus Agropecuária Ltda e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
”, e, por entender que “
o reconhecimento da essencialidade do contrato em discussão para a manutenção da atividade empresarial
” torna
“
evidente a relevância das demandas que discutem o contrato para o regular trâmite da Recuperação Judicial, que pode ser obstada ou dificultada a depender do resultado daquelas lides
”, avocou a competência para processar e julgar a ação de Rescisão Contratual e a ação Renovatória (Proc. nº 0001667-45.2018.811.0022 e 1000222-04.2020.8.11.0022, respectivamente), ambas em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT
(cf. Id. nº 54013985 - pág. 11/18).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos e, especialmente da fundamentação jurídica das pretensões deduzidas pelas partes, peço vênia à eminente relatora para dela divergir e dar provimento ao recurso, para, assim, reformar inteiramente a decisão agravada, indeferindo o pedido da recuperanda e, consequentemente, afastar a avocação da competência para processar e julgar as ações envolvendo o contrato de parceria agrícola celebrado pelas partes, pelas razões que, após breve retrospectiva fática, passarei a expor.

Na petição vinculada ao Id. nº 35945845 dos autos de origem, a recuperanda afirma que “
tem sofrido diversas investidas da
(agravante)
em busca da rescisão do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças, o que culminou, inclusive, na distribuição da Ação de Rescisão Contratual
” e que, “
em razão das condições negociais abusivas impostas pela
(agravante)
se viu obrigada a ajuizar a Ação Renovatória
(...)
com o objetivo de renovar o contrato de arrendamento da Fazenda Condor em razão de sua inequívoca essencialidade e, ainda, garantir o retorno dos investimentos e benfeitorias já realizadas no preparo do solo da referida área rural
”.

Pontua que sua atividade “
está inteiramente focada na produção rural de grãos em larga escala para comercialização no mercado
”, de modo que “
os imóveis/áreas rurais utilizados
(...)
para o cultivo de sua produção são essenciais à manutenção de sua atividade empresarial, razão pela qual impedir o seu acesso à Fazenda Condor proporcionará grandes prejuízos não só para o processo de recuperação, como também aos seus credores
”.

Ao final, pediu fosse “
declarada
(...)
a essencialidade da denominada Fazenda Condor, bem como determinado que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT se
(abstivesse)
de efetuar todo e qualquer ato que
(implicasse)
na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola
” (sic – cf. Id. nº 35945845 - pág. 2/6 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Nesse panorama, tem-se que
a pretensão da recuperanda, de ver declarada a essencialidade do contrato de parceria firmado sobre a Fazenda Condor, ao argumento de que o mesmo é essencial para a manutenção da sua atividade empresarial
, também é matéria de competência do Juízo da Recuperação Judicial. (...)

Sob tal crivo, e após a acurada análise do pacto e dos demais documentos que aportaram aos autos, tenho que a declaração de essencialidade pleiteada pela recuperanda merece acolhida; na medida em que o objeto do contrato em lume condiz exatamente com as operações negociais desenvolvidas pela empresa em Recuperação Judicial e, notadamente, trata-se de avença essencial à manutenção das atividades empresariais da recuperanda, posto que diretamente afeta a elas. (...)

Nesse contexto,
resta inegável a essencialidade do contrato de parceria em voga, para a manutenção das atividades da empresa em Recuperação Judicial
. Veja-se que os produtos obtidos com as lavouras são essenciais para a continuidade das ações práticas da recuperanda e, consequentemente,
para viabilizar o plano de Recuperação Judicial que

está em fase de cumprimento
.

Por isso,
nada obsta que, desde logo, seja coibida por este Juízo da Recuperação Judicial a resolução repentina de contratos de arrendamento rural e parceria agrícola, porque isso, embora não represente atos de alienação ou constrição, seguramente comprometerá o sucesso da Recuperação Judicial, dado que o cultivo de lavouras é, indiscutivelmente, essencial à atividade econômica da recuperanda e, sendo assim, concernente a este Juízo
. (...)

Por todo o exposto, DECLARO A ESSENCIALIDADE do CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA E OUTRAS AVENÇAS firmado entre a recuperanda Bom Jesus Agropecuária Ltda e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.

Diante de tal declaração, por consequência lógica,
fica a parceira da recuperanda impedida de rescindir o contrato
, salvo por decisão autorizativa que tenha emanado deste Juízo da Recupereção Judicial, competente para decidir a questão”
(cf. Id. nº 54013985 - pág. 11/18 –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, a
credora/agravante discorre sobre a “
ilegalidade da decisão no tocante à essencialidade
” por se tratar, segundo diz, de “
matéria superada
”, especialmente face à “
sentença de encerramento da recuperação judicial já prolatada
” (cf. Id. nº 54013981 - pág. 16/26).

Diz, brevemente, que “
a Fazenda Condor não integra o acervo patrimonial do Grupo BJ
” e que a recuperanda “
apenas detém a sua posse – em caráter provisório – por força da contratação ocorrida meses após o ajuizamento da ação de recuperação, sendo que tal negociação que se encontra na iminência de encerramento
”, mas, com bastante ênfase, destaca que “
a sentença de encerramento da Recuperação Judicial das agravadas já fora prolatada
”, pontuando que “
as devedoras defendem com veemência a manutenção da sentença - reafirmando iterativamente o cumprimento de suas obrigações contraídas no PRJ homologado, no período do biênio legal -, mas, quando lhes convém, aduz que a Fazenda Condor é essencial para o pagamento daquelas obrigações
” (cf. Id. nº 54013981 - pág. 21/24).

Seguindo estritamente a ótica proposta pela agravante, a eminente relatora deferiu, na fase do art. 1.019, I, do CPC,
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por admitir que a controvérsia recursal se resumia “
à possibilidade de declaração de essencialidade de contrato de parceria agrícola
(...)
mesmo após a prolação de sentença encerrando a respectiva recuperação judicial
”, e por entender que a jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que, “
com a prolação da sentença de encerramento, inviável reconhecer qualquer essencialidade de bem não elencado na recuperação
” (cf. Id.
54269971).

Todavia, na sessão passada, quando do julgamento do mérito recursal, alertada da atribuição de efeito suspensivo aos apelos interpostos por diversos credores contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, a eminente relatora retificou seu posicionamento, anotando em seu voto que, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que encerra a recuperação judicial, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda
” e, que, assim, o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que preside a Recuperação Judicial, pode “
reconhecer a essencialidade ou não dos bens discutidos nos autos
”.

Pois bem. Apesar de concordar com a eminente Relatora quanto à possibilidade de reconhecimento de essencialidade de bens até o último suspiro do processo recuperacional, que só é sepultado pelo trânsito em julgado da sentença de encerramento da RJ, o que, no caso, realmente ainda não ocorreu, admito que a pretensão da recuperanda encontra óbice intransponível em momento muito anterior a essa discussão, e que, em verdade, constitui questão que, permissa vênia, não recebeu o adequado enfoque pela agravante.

É que, como se vê muito claramente das razões do pedido, a pretensão da recuperanda é, em verdade, impedir, de qualquer forma e sob qualquer fundamento jurídico, a retomada do imóvel pela parceira/proprietária, tanto que, ao final, pede ao Juízo recuperacional expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT para que este se abstenha “
de efetuar todo e qualquer ato que implique na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças
”.

E não só isso. A própria cronologia dos fatos é sintomática quanto à pretensão da recuperanda de se manter na posse do imóvel sob qualquer pretexto. Basta ver que ajuizou ação Renovatória em 28/02/2020 e pediu antecipação da tutela para que fosse expedido “
mandado de manutenção de posse, em face da renovação automática do contrato de arrendamento em todos os seus termos
” (sic – cf. Id. nº 29719514 - pág. 15 dos autos da Renovatória).

Como o pedido de liminar foi indeferido em 16/03/2020, a recuperanda interpôs o RAI nº 1008737-94.2020.811.0000, sendo indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal e, em 01/07/2020, desprovido o Agravo Interno interposto contra essa decisão indeferitória.

Logo em seguida, em 04/08/2020, como não obteve sucesso nos autos da Renovatória, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, pediu, nos autos da Recuperação Judicial, o “
reconhecimento de essencialidade
” para impedir qualquer ato que implicasse o seu desapossamento da área (cf. Id. nº 35945845 - pág. 6 dos autos recuperacionais), e o fez com bastante pressa, pois o contrato vencia já no final daquele mês, em 30/08/2020.

Digo “
sob qualquer fundamento jurídico
” porque, em verdade, a tese da “
essencialidade da denominada Fazenda Condor
” não se sustenta, porquanto completamente alheia à norma legal que lhe deu origem, qual seja, o art. 49, §3º, “
in fine
”, da Lei nº 11.101/2005.

Referida norma dispõe que, “
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva
”, e a parte final impede, nessas hipóteses, e durante o prazo de blindagem, “
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais
a sua atividade empresarial
” (
grifei
e
destaquei
).

Em outras palavras, a norma jurídica impõe limitação temporária ao direito do credor extraconcursal de fazer prevalecer seus “
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
”, e é justamente por isso que o eg. STJ já decidiu que “
essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa
”
(STJ – 2ª Seção – CC 168.000/AL – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/12/2019, DJe 16/12/2019)
.

Assim, a essencialidade dos bens se prende às hipóteses em que o credor é extraconcursal, porque proprietário de bem dado em alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, ou objeto de compra e venda com reserva de domínio, ou então é o futuro proprietário no caso de promessa de compra e venda irrevogável/irretratável, e pretende reaver/obter a coisa como forma de satisfação de seu crédito inadimplido.

Aliás, a própria recuperanda concorda com essa assertiva, pois, em determinado trecho das razões do pedido, diz que o Juízo universal tem “
entre as suas atribuições o reconhecimento
(...)
da essencialidade de bens ameaçados por arresto, penhora, ordem de busca e apreensão, remoção, etc
” (cf. Id. nº 35945845 - pág. 4), ou seja, admite que o juízo quanto à essencialidade dos bens se acha essencialmente vinculado às pretensões executivas dos credores.

Mas a situação, no caso julgando, é muito diferente.

O pedido não visa, como já salientado, a impedir um credor proprietário ou futuro proprietário de exercer direito de ação para satisfação de seu crédito extraconcursal, mas impedir a retomada do imóvel
após o vencimento
do contrato de parceria agrícola, hipótese absolutamente aberrante do regramento legal da questão, daí a anotação de que a recuperanda pretende valer-se de um instituto jurídico pertinente à RJ (essencialidade de bens) para atingir outra finalidade material independente (perpetuar uma relação contratual prestes a se findar).

Ao que parece, é esse o motivo pelo qual, apesar de a recuperanda dizer “
essencialidade da denominada
Fazenda Condor
”, o MM. Juiz tratou a questão como “
essencialidade do
contrato
de parceria
”, afastando-se ainda mais da origem da tese jurídica da essencialidade, decorrente da aplicação do art. 49, §3º, “
in fine
”, da Lei nº 11.101/2005, conferindo inédito elastério ao conceito de “
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”, para incluir nesse rol também as próprias relações contratuais mantidas pela recuperanda.

Ao final, por entender que “
nada obsta que, desde logo, seja coibida
(...)
a resolução repentina de contratos de arrendamento rural e parceria agrícola, porque isso, embora não represente atos de alienação ou constrição, seguramente comprometerá o sucesso da Recuperação Judicial
”, o MM. Juiz acabou obrigando a credora/agravante a prosseguir a relação contratual com a recuperanda, ressalvando, já naquela oportunidade que, apesar da liberdade de contratar, a medida se justificava pela “
incidência do princípio consagrado no art. 421 do Código Civil, segundo o qual a liberdade de contratar deve ser exercida em razão da função social do contrato
” (cf. Id. nº 36317824 - pág. 4/7 dos autos recuperacionais –
grifo
no original).

Veja-se, pois, que, a pretexto de tratar-se de bem essencial ao desenvolvimento das atividades econômicas no âmbito da RJ, matéria afeta, obviamente, à sorte da recuperação judicial, a r. decisão agravada enveredou-se por discussão não suscitada nos autos, passando a se ocupar da função social do contrato sob o prisma civil geral, e, a uma só vez, avocou para si a competência para julgar a ação renovatória, tergiversando, porém, ao conferir, por via totalmente oblíqua, a tutela almejada pela recuperanda naquela demanda sob fundamento jurídico postiça, porque completamente alheio ao que fora invocado pelas partes naquela ação (falta de notificação da intenção de retomada do imóvel).

De qualquer forma, entendo que a questão controvertida não pode ser examinada sob enfoque proposto pela recuperanda, i.e., de essencialidade do imóvel para desenvolvimento de suas atividades econômicas, pois ela não se vê ameaçada pela retirada de bens de sua posse por credor extraconcursal em razão de inadimplemento de dívida da RJ, e muito menos ainda sob a ótica da essencialidade do próprio contrato.

A ser corretamente focalizada, ao meu viso, a celeuma deve ser analisada com olhos voltados à possibilidade de impedimento da retomada da Fazenda Condor após o vencimento do contrato de parceria agrícola celebrado pelas partes, e, quanto a isso, admito que a matéria deve se submeter às leis que dispõem, aliás expressamente, sobre as hipóteses de renovação automática do contrato de parceria agrícola, com destaque para o fato de que a discussão já foi suscitada pela recuperanda, mas que, porém, repito, não obteve sucesso em sua empreitada antecipatória, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, não sendo possível agora, diante desse cenário, que o parceiro agrícola seja obrigado – a troco de que amparo jurídico? – a manter a relação contratual com empresa em recuperação judicial exclusivamente sob fundamento de que o plantio na área do imóvel é primordial à manutenção das suas atividades econômicas, especialmente se, “
data venia
”, não há mínima incursão argumentativa ou fático-probatória acerca da efetiva função social do contrato.

Pelo exposto, peço vênia à i. Relatora para dela divergir e, assim, dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir os pedidos de reconhecimento de “
essencialidade da denominada Fazenda Condor
” e de proibição de adoção de “
todo e qualquer ato que implique na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado entre Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
”, vinculado ao Id. nº 35945845 dos autos de origem.

Revogo, por consequência, a avocação de competência em relação às ações de Rescisão de Contrato e Renovatória, ressalvando, desde já, que pode o juiz presidente do feito em Primeiro Grau decidir livremente sobre sua competência para processar e julgar referidas demandas, seja para reconhecê-la ou para dela declinar.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021